Tribunal: TJMT
Processo: 1036751-80.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036751-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO CESAR MORAIS - CPF: 779.711.751-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza. Dr. Gonçalo Antunes. B Neto

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036751-80.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036751-80.2023.8.11.0001

Recorrente:
Júlio Cesar Morais

Recorrido
:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SEGURO

PRESTAMISTA
– ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA -
SEGURO CONTRATADO
VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA EXPRESSA E ASSINATURA DO AUTOR - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a existência da contratação do seguro prestamista no contrato de financiamento realizado pelo consumidor, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036751-80.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036751-80.2023.8.11.0001

Recorrente:
Júlio Cesar Morais

Recorrido
:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Júlio Cesar Morais.

Ação:
de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro Cumulado com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível De Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

199077659
): julgou improcedentes os pedidos autorais, em razão de inexistir qualquer vício de consentimento por parte do consumidor.

Recurso Cível Inominado
(Id.

199077665

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

199077669)
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036751-80.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036751-80.2023.8.11.0001

Recorrente:
Júlio Cesar Morais

Recorrido
:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de indenização por danos morais e materiais.

Trata-se de Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro Cumulado com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por Júlio Cesar Morais em face da
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, em razão de suposta falha na prestação de serviço decorrente da venda casada de contrato de seguro vinculado ao contrato de empréstimo.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor alega ter firmado um contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo junto a instituição financeira, e que a empresa teria condicionado a contratação a inclusão de seguro prestamista no valor de R$ 1.521,61 (mil quinhentos vinte um reais e sessenta um centavos) tratando-se de venda casada.

Em análise ao contrato apresentado pelo autor, verifica-se a existência de cláusula expressa a respeito da contratação do seguro prestamista, que foi devidamente assinado pelo autor conforme Id. 199077237.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido é o jugado por este Colegiado que guarda relação com caso em tela:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças oriundas de serviço não contratado (SEGURO PRESTAMISTA), pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais. 2.
Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito
(TJRS Apelação Cível nº 70043999762 e 70036689248). 3. Reconhecida a contratação, não há se falar em pleito indenizatório. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1038027-17.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, mesmo que de forma mínima, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. Considera-se venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. São critérios para a caracterização da venda casada: a) comercialização conjunta de produtos que geralmente são comercializados separadamente; e b) não oportunizar ao consumidor aquisição de produto equivalente da concorrência.
No caso dos autos, não havendo evidências de que a parte reclamante foi coagida a contratar o seguro prestamista juntamente com o financiamento de veículo, aliado ainda ao fato de que manifestou sua ciência em relação à contratação do referido seguro ao rubricar cada uma das páginas do instrumento contratual, não há que se falar em venda casada realizada pela parte reclamada, nem tampouco em sua conduta ilícita.
3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

No caso dos autos
restou devidamente comprovada a contratação do seguro prestamista, e, portanto não há o que se falar em pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024